Tribunal: STF
Processo: ARE 1455315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, bem como porque a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MIILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AJG. DEFERIMENTO. 



    1. Inexiste previsão legal para a conversão de tempo comum em especial do trabalho exercido internamente à caserna, uma vez que a legislação que prevê o reconhecimento do tempo de serviço prestado junto às Forças Armadas para todos os fins (art. 55, I da Lei 8.213/91), não trata o referido tempo de forma especial. 



    2. É entendimento sedimentado neste Tribunal que, para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, basta que a parte interessada declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida.



    O recorrente aponta violação aos arts. 40, 42 e 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o disposto no artigo 40 também se aplica aos membros das Forças Armadas, por expressa previsão da Constituição antes da EC 18/1998; não havendo distinção dos requisitos para a inativação especial dos servidores civis e militares. Assim, a Constituição de 1988 assegura o cômputo diferenciado do tempo a todos os que exercerem atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, seja pelo Regime Geral ou Próprio (civil ou militar)”.



    Aduz que “é facultado ao militar a contagem de serviço prestado em outras atividades públicas para fins de contagem da aposentadoria especial, sendo possível a averbação e contagem recíproca entre regimes. Indubitável a permissão legal da contagem recíproca também aos militares, não havendo qualquer razão para que não se averbe esse período também no RGPS, por amor ao princípio da isonomia”.



    Alega que “não há qualquer vedação legal ou constitucional para atribuir ao tempo de serviço militar a qualidade de ‘especial’, porque prestado em condições perigosas – aqui no caso prejudicial à integridade física – para a contagem recíproca, até porque não se trata de contagem ficta, mas de reciprocidade de tratamento da mesma situação entre os diferentes regimes.”



    Por fim, afirma que “diante da previsão do art. 100 da Lei 8.112/90 é de se aplicar o entendimento do tema 942/STF no caso em concreto.”



    É o relatório. Decido. 



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 596.701, ministro Edson Fachin, Tema n. 160, firmou entendimento que desautoriza a pretensão jurídica deduzida pela parte ora recorrente, pois entende que os militares fazem parte de uma categoria distinta da dos servidores públicos civis, o que justifica a aplicação de um regime previdenciário diferente. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Ressalto, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não é viável combinar as regras mais vantajosas de dois regimes de aposentadoria distintos, uma vez que isso resultaria em um sistema híbrido incompatível com a metodologia de cálculo dos benefícios previdenciários. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.



    2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 



    3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.360.505 ED AgR, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, DJe de 16 de junho de 2023)



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1.396.887 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 7 de novembro de 2022)



    Por fim, destaco que o Tema 942 da repercussão geral não é aplicável ao caso em questão uma vez que o paradigma fundamenta-se no artigo 40, § 4º, III, da Constituição, o qual não abrange os servidores militares.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.447.577, ministro Edson Fachin, DJe de 2 de agosto de 2023; ARE 1.450.142, ministro Roberto Barroso, DJe de 15 de agosto de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente